Tribunal: CARF
Processo: 10166.726155/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726155/2014-44
ACÓRDÃO
3001-003.685 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICEL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RESSARCIMENTO. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
O direito creditório decorrente de retenções de PIS/COFINS na fonte
pressupõe comprovação documental idônea, mediante apresentação de
livros contábeis e demais registros que demonstrem a origem e a
disponibilidade dos valores alegados. Não tendo a contribuinte
apresentado os documentos necessários, descumprindo o ônus que lhe
incumbia, inviável o reconhecimento do crédito pleiteado. Recurso
Voluntário negado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.684, 25 de setembro de 2025, prolatado
no julgamento do processo 10166.726154/2014-08, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.685 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726155/2014-44
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Americel S/A, contra decisão da
Receita Federal que indeferiu pedido de ressarcimento de valores de PIS e COFINS retidos na fonte
por órgãos da Administração Pública.

Na origem, a empresa apresentou pedido de ressarcimento sob o fundamento de
que os valores retidos na fonte, relativos a serviços de telecomunicações prestados, não foram
aproveitados na apuração mensal das contribuições devidas, em razão de falha sistêmica. A
interessada argumenta que, por ser tributada pelo Lucro Real, poderia ter utilizado diretamente os
créditos na apuração, mas como não o fez, mantém o direito de ressarcimento, com base no art.
3o da IN SRF no 480/2004 e art. 35 da IN RFB no 1.300/2012.

Instada a comprovar a origem e a não utilização dos créditos, a contribuinte
apresentou livros contábeis, planilhas analíticas e relatórios gerenciais, bem como destacou que as
retenções estão informadas em DIRF e DACON, sendo passíveis de conferência pelos sistemas da
Receita Federal.

A decisão recorrida indeferiu o pedido, entendendo que os valores retidos já teriam
sido absorvidos na apuração das contribuições devidas ou que não restou devidamente
comprovado que permaneciam disponíveis para ressarcimento.

Cientificada, a empresa apresentou Recurso Voluntário a este Conselho, reiterando
os fundamentos do pedido e defendendo que os valores retidos e não aproveitados configuram
crédito líquido e certo, apto a ser restituído. Assim alegou:

1. do crédito de pis/cofins decorrente das retenções na fonte sofridas por
órgãos públicos
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.685 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726155/2014-44
3
2. da comprovação das retenções sofridas pela recorrente e do não
aproveitamento desses valores nas apurações do pis/cofins do ano-
calendário em questão
3. necessidade de realização de diligência fiscal para confirmação do direito
creditório de retenção na fonte de pis/cofins

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Na origem, a contribuinte pleiteou ressarcimento de valores de PIS/COFINS
retidos na fonte por órgãos públicos no ano-calendário de 2010, alegando
que, por falha sistêmica, não foram deduzidos na apuração mensal das
contribuições devidas. O pedido foi indeferido sob o fundamento de
ausência de comprovação do crédito, mantendo-se a exigência de que as
retenções teriam sido absorvidas na apuração.
Instada a apresentar documentação comprobatória, a Recorrente não
apresentou os livros contábeis exigidos, deixando de demonstrar, de forma
idônea, a origem e a disponibilidade do alegado crédito. Ressalte-se que o
ônus da prova incumbe ao contribuinte, nos termos do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, de modo que a ausência de comprovação inviabiliza o
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Assim, não tendo a Recorrente comprovado, mediante os documentos
indispensáveis, a efetiva retenção e a não utilização dos valores em suas
apurações, resta inviável o acolhimento do pedido de ressarcimento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a decisão recorrida.

Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.685 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726155/2014-44
4

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 624
DF CARF MF
Original